Tribunal: TJDFT
Processo: 0730188-67.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. REJEIÇÃO. CONTRATO DE FRANQUIA. DÍVIDA DECORRENTE DO CONTRATO. CONTRATO RESOLVIDO EM OUTRO PROCESSO. CULPA DA FRANQUEADORA. DÉBITO INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Dependendo o julgamento da causa do que for decidido em outro processo, deve-se proceder à sua suspensão, pelo prazo máximo de 1 (um) ano, para aguardar o desfecho do processo principal (artigo 313, V, “a”, e § 4o, CPC). Não se justifica a prorrogação do aludido prazo, a fim de se aguardar o trânsito em julgado da sentença proferida no processo principal, caso não haja risco de decisões conflitantes e/ou violação ao princípio da segurança jurídica.

2. Configurada a culpa da franqueadora pela resolução contratual determinada em outro feito, resta evidenciado que a base contratual da dívida por ela perseguida não mais se mantém e, por conseguinte, que a dívida não existe, não se justificando a presente cobrança.

3. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e, não provida.